Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725294-04.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CT - AGRONEGOCIOS E CONSTRUTORA LTDA, OT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA EMBARGADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intimem-se os embargados para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (IDs 72266483 e 72280522), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator